Tribunal: TJMT
Processo: 1031245-92.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031245-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despacho de Citação, Citação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), GONCALO FERNANDO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 140.411.971-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de multa administrativa decorrente da não vacinação de bovinos contra febre aftosa. O embargante alegou omissão e obscuridade no julgamento que reconheceu a validade da citação por edital e afastou a alegação de nulidade da multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a validade da citação por edital; (ii) analisar se houve erro no exame da necessidade de dilação probatória para discussão da validade da multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente consignou que houve esgotamento das tentativas de localização do executado, inclusive no endereço indicado pela Defensoria Pública, afastando a alegada omissão.

4.

A decisão embargada citou a Súmula 414 do STJ e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, demonstrando a validade da citação editalícia diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal.

5.

A análise do acórdão contemplou a linha histórica das diligências de localização do executado, inexistindo omissão sobre o fato de que nova tentativa de citação foi realizada no endereço fornecido pela Defensoria Pública.

6.

O acórdão foi claro ao afirmar que a exceção de pré-executividade é inadequada para discutir matéria que demanda dilação probatória, como a alegada alienação anterior da fazenda, inexistindo obscuridade.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco servem para atribuição de efeitos modificativos na ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento não incorre em omissão, obscuridade ou contradição, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

2.

A citação por edital em execução fiscal é válida após frustradas as tentativas de citação pessoal previstas no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

3.

Não cabe exceção de pré-executividade para discutir matéria que demande dilação probatória, como a alegação de venda anterior de bem relacionado à multa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 414.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GONÇALO FERNANDO NUNES DE SIQUEIRA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1031245-92.2024.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade e omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre:

1.

A ausência de esgotamento das diligências necessárias para localização do executado antes da citação por edital;

2.

A argumentação fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.103.050/BA e Súmula 414/STJ);

3.

A ausência de diligências adicionais do Estado, mesmo após sucessivas decisões judiciais indeferindo a citação por edital;

4.

A linha histórica apresentada relacionada às tentativas de citação desde 2013;

5.

A possibilidade de que uma única diligência após informação da Defensoria Pública supriria os requisitos da jurisprudência do STJ.

O embargante sustenta ainda que o acórdão teria concluído equivocadamente que ele pretende discutir matérias próprias de embargos à execução, quando na verdade havia reservado tais matérias para análise futura.

Pleiteia o acolhimento dos embargos para suprimento das obscuridades e omissões apontadas e, diante da relevância da matéria constitucional implicada, a concessão de efeito modificativo, com o consequente provimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões (ID 283014884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Para melhor compreensão da controvérsia, cabe breve histórico dos fatos.

A origem é execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa (CDA n° 201210783), decorrente da não vacinação de bovinos contra febre aftosa, no valor de R$ 10.451,72.

Em 2013, tentativas de citação no endereço constante da Fazenda Vale do Buriti (Comunidade Ribeirão de Estiva, município de Santo Antônio do Leverger) foram infrutíferas, por incompletude do endereço, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Diante disso, o Estado requereu citação por edital, inicialmente indeferida por ausência de esgotamento das tentativas de localização. Após novas tentativas frustradas, o juízo deferiu a citação por edital, nomeando curador especial. A Defensoria Pública apresentou contestação genérica e indicou novo endereço, obtido no INFOJUD, onde nova tentativa também restou infrutífera. Em seguida, foi deferida a penhora online. Posteriormente, o executado constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação e da multa, esta sob o argumento de que a fazenda teria sido alienada antes da penalidade.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade. O acórdão ora embargado, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a validade da citação e a inadequação da exceção para discussão de matéria que demanda dilação probatória.

Analisados os embargos, não se constatam os vícios apontados.

Quanto ao esgotamento das diligências, o acórdão foi expresso ao afirmar que:

"Verifica-se nos autos que as tentativas de citação por outros meios foram infrutíferas, tanto no endereço indicado na certidão de dívida ativa quanto em outros locais. Inclusive, não houve êxito na citação no endereço fornecido pela Defensoria Pública, o qual consta dos cadastros judiciais."

Além disso, o voto embargado fundamentou-se na Súmula 414 do STJ, consignando que a citação por edital é válida após esgotadas as tentativas previstas no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais.

A linha histórica das tentativas de citação foi considerada, de modo que não se verifica omissão.

Quanto à possibilidade de suprimento por uma única diligência, a decisão destacou que não há necessidade de exaurir absolutamente todos os meios possíveis, bastando o cumprimento das diligências exigidas pela legislação, como ocorrido.

No tocante à interpretação de que o embargante pretende discutir matérias próprias de embargos à execução, não há obscuridade. O acórdão consignou apenas que a alegação de nulidade da multa — por suposta venda da fazenda antes da autuação — exige dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas ao suprimento de vícios que comprometam a clareza da decisão, o que não se verifica.

Por fim, o pedido de efeito modificativo não se justifica, pois a rejeição dos embargos não altera o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025